Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN NÃO REALIZADA. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Cabe ao adquirente do veículo automotor a obrigação de promover junto ao órgão de trânsito a transferência do bem, conforme preceito contido no § 1o do art. 123 do CTB. Referida obrigação, contudo, não exime o alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, conforme disposição inserta no art. 134, do mesmo diploma.
2. Se o alienante negligenciou seu dever com relação à comunicação da venda ao órgão de trânsito quando da tradição do bem, esse fato conduz à corresponsabilidade das partes pelos contratempos ou desgastes em razão do adquirente não ter efetuado a imediata transferência do veículo.
3. Não havendo comprovação sobre a venda ou a transferência do veículo a terceiro, e não tendo o alienante comunicado ao DETRAN sobre a venda do veículo, deve-se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
4. Remessa necessária não provida.